Tribunal: TJSP
Processo: 2192819-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Servidão administrativa – Registro de citação na matrícula do imóvel – Determinação de processamento do cumprimento de sentença em formado digital – Comunicado CGJ 1789/2017 – Ausência de indeferimento do pedido – Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000432643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192819-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A, são agravados CARLOS ALBERTO
THAME e NICIA CRISTINA FRANCI THAME (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2192819-66.2019.8.26.0000 - Boituva
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192819-66.2019.8.26.0000
Comarca de BOITUVA 1a Vara Juíza Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala.
Agravante:
GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A.
Agravados:
CARLOS ALBERTO THAME E OUTRO.
VOTO No 29.818.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Servidão administrativa Registro de citação na matrícula do
imóvel Determinação de processamento do cumprimento de
sentença em formado digital Comunicado CGJ 1789/2017
Ausência de indeferimento do pedido Recurso de agravo de
instrumento desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida em
cumprimento de sentença em ação de servidão administrativa, 2 que considerou
encerrada a prestação jurisdicional e determinou cumprimento da sentença
homologatória em autos próprios, no formato digital, em que as partes poderão
requerer todas as medidas atinentes ao processo de execução de sentença.
Sustenta a agravante que, tendo em vista o lapso temporal
transcorrido e a dificuldade de obtenção dos documentos necessários ao regis-
tro da servidão na matrícula, requereu com base no art. 167, I, 21, da Lei
6.015/73, o registro da citação da ação na matrícula; o pedido foi deferido e ex-
pedido ofício ao Registro de Imóveis para cumprimento, mas depois foi profe-
rida a decisão agravada, com oposição de embargos de declaração, rejeitados
pela MMa. Juíza. Defende a agravante, com base no princípio da publicidade
dos registros públicos, é imprescindível que seja de conhecimento geral a ins-
talação dos dutos de gás, visto que a servidão impõe uma série de restrições ao
imóvel, ante o perigo eminente caso os dutos venham a ser atingidos.
1 Reproduzida a fl. 17.
2 Feio no 0005241-30.2005.8.26.0082.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2192819-66.2019.8.26.0000 - Boituva
3
Requer seja dado provimento ao agravo para que se proceda
o registro da citação da ação de constituição de servidão administrativa na ma-
trícula do imóvel.
Recurso recebido sem antecipação da tutela recursal; infor-
mações prestadas, sem resposta dos agravados. 3
Fundamentação
Narra a Gás Natural que as partes celebraram acordo no ano
de 2007 para pôr fim à demanda com o pagamento de indenização no valor R$
918,00; o acordo foi homologado em maio 2008; a agravante requereu então a
expedição de carta de sentença para viabilizar o registro da servidão na matrí-
cula do imóvel, contudo, o título foi devolvido pelo Cartório de Registro de I-
móveis para o cumprimento de algumas exigências relativas ao imóvel.
Entretanto, os agravados deixaram de se manifestar, sem a-
presentar os documentos necessários para o registro da servidão, razão pela
qual a agravante requereu, com base no art. 167, inc. I, item 21, da Lei 6.015/73,
o registro da citação da presente ação de constituição de servidão administrati-
va na matrícula do imóvel, pedido deferido nos seguintes termos:
“Vistos. Defiro o pedido de fl. 376, para registro da citação referente à presente
ação na matrícula do imóvel, nos termos do artigo 167, inciso I, item 21, da Lei
no 6.015/73. Oficie-se ao CRI, instruindo com certidão de objeto-e-pé, onde
conste expressamente a citação dos réus e sucessores (...)”
3 Despacho, fls. 49/50; informações, fls. 55/56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2192819-66.2019.8.26.0000 - Boituva
4
Expedido ofício ao CRI, posteriormente, a MMa. Juíza proferiu
a decisão agravada:
“Vistos.
A prestação jurisdicional do feito está exaurida.
Foram infrutíferas todas as tentativas amigáveis para o registro da certidão.
Dessa forma, a autora deverá requerer o cumprimento da sentença homologatóri-
a, que deverá tramitar em autos próprios, no formato digital, no qual poderá re-
querer todas as medidas atinentes ao processo de execução de execução de sen-
tença.
Aguarda-se em cartório por 90 (noventa) dias o eventual pedido de extração de
cópias.
Decorrido o prazo, tornem os autos ao arquivo, independentemente de nova in-
timação”.
Em informações, a Juíza a quo informou:
“As decisões de fl. 390 e de fl. 428 determinaram à autora que providenciasse o
peticionamento eletrônico (cumprimento de sentença) em conformidade com o
Provimento CCJ 60/2016, ou seja, ainda que físicos os autos de conhecimento, o
respectivo cumprimento de sentença tramitará em meio digital, bem como nos
termos do Comunicado CGJ 1789/2017 e artigo 1.285 das NSCGJ, os quais tra-
zem orientações detalhadas sobre como efetuar o peticionamento eletrônico.
Entretanto a autora insiste em pleitear o cumprimento de sentença nestes autos de
conhecimento, em desconformidade com as NSCGJ”.
Assim, verifica-se que a decisão agravada não reconsiderou a
primeira, que deferiu o registro da citação na matrícula do imóvel, apenas de-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2192819-66.2019.8.26.0000 - Boituva
5
terminou que o cumprimento da sentença se faça por meio digital, nos termos
do Comunicado CGJ 1789/2017 e artigo 1.285 das NSCGJ.
Tanto que a MMa. Juíza ressaltou a possibilidade de a agra-
vante requerer todas as medidas pertinentes ao cumprimento do feito em for-
mato digital.
Dessa forma, não se verifica negativa ao pedido de registro
da citação na matrícula do imóvel, mas apenas a determinação para que a a-
gravante cumpra as Normas da Corregedoria, quanto ao processamento do
cumprimento de sentença.
Ante o exposto, considerando haver apenas um 'mal-
entendido' quanto ao conteúdo da decisão agravada, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR